Tribunal: TJPA
Processo: 0811242-58.2020.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811242-58.2020.8.14.0000

REQUERENTE: TAYLON EDUARDO SILVA NASCIMENTO

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO:

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº: 0811242-58.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Tucuruí (Vara Criminal de Tucuruí)

REQUERENTE: Taylon Eduardo Silva Nascimento (Adv. Enildo Ramos da Conceição – OAB/PA nº 25.209)

REQUERIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Gilberto Valente Martins

RELATORA
: Desa. VANIA FORTES BITAR

REVISÃO CRIMINAL
– recorrente com sentença condenatória transitada em julgado pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores –
PRELIMINARES:

1)
NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE DEFESA EM RAZÃO DE ALEGADA ATUAÇÃO INSATISFATÓRIA DO DEFENSOR PÚBLICO – REJEITADA – patente que não se trata de ausência de Defesa, uma vez que o Defensor Público apresentou defesa prévia, acompanhou a audiência de instrução e julgamento e ofereceu alegações finais. No caso, tratando-se de alegação de deficiência da defesa, somente haveria nulidade a ser reconhecida caso provado efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula nº 523 do STF, não tendo o requerente logrado demonstrá-lo -
2)
NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA OITIVA DE TESTEMUNHA FALTOSA ARROLADA NA DENÚNCIA – REJEITADA – tendo a Defesa concordado em audiência com a desistência da oitiva da testemunha de acusação faltosa, não pode posteriormente alegar nulidade de ato para o qual concorreu (art. 565 do CPP). Ademais, não foi demonstrado ter o réu suportado qualquer prejuízo com a não realização da oitiva da referida testemunha, pelo que deve ser afastada qualquer alegação de nulidade, consoante o princípio
pas de nullté sans grief
-
MÉRITO:
3) CONTRARIEDADE ENTRE A SENTENÇA E A LEI E A PROVA DOS AUTOS POR NÃO TEREM SIDO ENCONTRADOS VÍTIMAS OU CONSUMIDORES DOS ENTORPECENTES TRAFICADOS PELO RÉU – INOCORRÊNCIA – desnecessária comprovação de efetiva mercancia para condenação pelo delito de tráfico, que se consuma pela prática de quaisquer das condutas descritas no tipo penal. No caso, sendo réu surpreendido pela polícia enquanto fracionava e embalava drogas para traficância, o delito se encontra consumado nas modalidades preparar e ter em depósito, não havendo motivo para revisão da sentença hostilizada –
REVISÃO CONHECIDA E IMPROVIDA
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento à revisão criminal
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2021 da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas do dia 10 de agosto de 2021 e encerrada às 14horas do dia 17 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por TAYLON EDUARDO SILVA NASCIMENTO, por intermédio do advogado Enildo Ramos da Conceição (OAB/PA nº 25.209), com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, visando modificação da sentença condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí nos autos da ação penal nº 0012747-36.2017.8.14.0061.

Em síntese, o requerente aduz ter sido condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado, pela prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e corrupção de menores, pleiteando preliminarmente que seja declarada a nulidade do processo, a partir da nomeação do defensor público,

em razão de ausência de defesa, sob alegação de que foi insatisfatória a atuação do defensor que patrocinou os interesses do ora requerente.

Alternativamente, aduz, ainda como matéria preliminar, haver nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão da desistência pelo Ministério Público da oitiva de testemunha faltosa arrolada na denúncia, desistência corroborada em audiência pela Defesa.

Por fim, alega que a sentença revisionada se encontra contrária à lei e à evidência dos autos ao condenar o revisionante pelo delito de tráfico de drogas, pois não foram encontrados vítimas ou consumidores dos entorpecentes, tratando-se a conduta do requerente de meros atos preparatórios, devendo ser absolvido da imputação.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Gilberto Valente Martins opinou pela improcedência da revisão criminal, uma vez que no caso em análise não se encontram preenchidas nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art.621 do CPP.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Em sede preliminar, o revisionante alega a ocorrência de duas nulidades que acarretariam a anulação do feito, fulminando, portanto, a sentença condenatória hostilizada. A primeira consiste em ausência de defesa em razão de atuação insatisfatória do Defensor Público, a segunda trata-se de cerceamento de defesa em razão da desistência pelo Ministério Público da oitiva de uma testemunha faltosa arrolada na denúncia. Ambas preliminares devem ser rejeitadas, senão vejamos:

Inicialmente, necessário ressaltar o entendimento consolidado pelo Pretório Excelso na Súmula 523,
verbis
:

No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

No caso em comento, patente que não se trata de ausência de defesa, uma vez que houve regular designação de Defensor Público para patrocinar os interesses do réu, tendo apresentado defesa prévia, acompanhado a audiência de instrução e julgamento e oferecido alegações finais. Portanto, constata-se que o que alega o revisionante é a deficiência da defesa, a qual somente seria passível de acarretar nulidade caso demonstrado efetivo prejuízo decorrente da atuação do defensor, ônus do qual não se desincumbiu o requerente.

Portanto, uma vez que não se trata de ausência de defesa, mas mera alegação de insuficiência desta, não sendo demonstrado efetivo prejuízo decorrente da alegada atuação insatisfatória do Defensor, deve ser rejeitada a preliminar em questão.

O revisionante alegou ainda, em sede preliminar, a nulidade do feito por cerceamento de defesa, em razão da desistência pelo Ministério Público da oitiva de uma testemunha faltosa arrolada na denúncia, não merecendo prosperar tal alegação.

Conforme consta no termo da audiência de instrução e julgamento realizada em 24/01/2018 (fls.34/37), o Ministério Público requereu a desistência da oitiva da testemunha faltosa Jean Airson de Souza Silva, arrolada na denúncia,
tendo a Defesa, na ocasião, aquiescido com a desistência de tal oitiva
, razão pelo qual se mostra incabível que venha posteriormente alegar nulidade de ato para o qual concorreu, consoante art. 565 do CPP.

Ademais, não foi demonstrado ter o réu suportado qualquer prejuízo com a não realização da oitiva da referida testemunha, pelo que deve ser afastada qualquer alegação de nulidade, consoante o princípio
pas de nullté sans grief.

No mérito do pedido revisional, alega o requerente que deve ser reformada a sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor em razão de alegada contrariedade desta com a lei e com a evidência dos autos, por não terem sido encontrados vítimas ou consumidores dos entorpecentes, tratando-se a conduta do requerente de meros atos preparatórios para o crime de tráfico, devendo ser absolvido da imputação.

De plano, necessário ressaltar que é desnecessária a comprovação de efetiva mercancia de entorpecentes para condenação pelo delito de tráfico de drogas, o qual se consuma pela prática de quaisquer das condutas descritas no tipo penal do art.33 da Lei nº 11.343/2006.

No caso, conforme consta na sentença hostilizada, o réu foi surpreendido pela força policial dentro de um imóvel com mais duas pessoas, uma delas menor de idade, enquanto fracionavam e embalavam drogas para mercancia, condutas que consumam o tipo penal nas modalidades preparar e ter em depósito, não havendo motivo, portanto, para revisão da sentença guerreada, que se encontra consentânea à lei e à evidência dos autos.

Ante o exposto,
rejeito as preliminares suscitadas,

conheço a presente revisão criminal e lhe nego provimento,
nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Belém, 30/08/2021